Tribunal: TJSP
Processo: 2198544-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição quinquenal. INADMISSIBILIDADE: Interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de protesto interruptivo da prescrição pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal a contar da data da interrupção da prescrição.

SOBRESTAMENTO DO

Ementa:

EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição quinquenal. INADMISSIBILIDADE: Interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de protesto interruptivo da prescrição pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal a contar da data da interrupção da prescrição.

SOBRESTAMENTO DO RECURSO – Pretensão de suspensão com base nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.774.204/RS e 1.801.615/SP (Tema 1033). INADMISSIBILIDADE: Ordem que se refere a recursos especiais e não a agravo de instrumento na fase executiva.

SOBRESTAMENTO DO PROCESSO -Pretensão de suspensão com base no RE 612.043- PR - INADMISSIBILIDADE – O RE 612.043/PR mencionado pelo banco se refere a processo coletivo ajuizado pelo rito ordinário, situação distinta dos autos.

SOBRESTAMENTO DO RECURSO. Pretensão de suspensão com base no RE 1.101.937 - SP. DESCABIMENTO: Tema 1075, relativo ao referido RE, já julgado. Suspensão desnecessária.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Alegação do banco. DESCABIMENTO: Os efeitos da sentença coletiva se aplicam indistintamente a todos os poupadores com conta no Banco do Brasil, independente do seu local de residência ou domicílio. REsp 1391198/RS. O processo foi ajuizado no foro do domicílio do poupador.

ILEGITIMIDADE ATIVA. Alegação de ilegitimidade ativa do poupador. DESCABIMENTO: O poupador não precisa comprovar que era associado ao IDEC para promover a execução individual da sentença proferida na ação coletiva. REsp 1391198/RS.

PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – Alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação. DESCABIMENTO: Legitimidade conferida pelo art. 83 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ.

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. Alegação do banco. DESCABIMENTO: Valor que depende de meros cálculos aritméticos.

JUROS MORATÓRIOS. Discussão sobre o termo inicial e índices. DESCABIMENTO: Os juros moratórios incidem desde a data da citação do banco na fase de conhecimento e não da citação na liquidação/execução da sentença. REsp 1370899/SP. Juros moratórios que incidem no percentual de 6% a.a. desde a data da citação na ação civil pública até a data da entrada em vigor do novo Código Civil, e depois à proporção de 12% ao ano (art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o do CTN).

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. Pretensão de afastamento. DESCABIMENTO: Possibilidade de sua inclusão no cálculo da dívida. REsp 1392245/DF.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de incidência dos índices da caderneta de poupança. DESCABIMENTO: A correção monetária deve ocorrer pelos índices da Tabela Prática desta Eg. Corte, que melhor representa a realidade inflacionária no período.

DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Alegação do banco. DESCABIMENTO: O banco agravante não demonstrou efetivamente a existência de efetivo erro de cálculo.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão do banco de afastamento. CABIMENTO: Descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, inexistindo condenação expressa. Possibilidade de, quando cabível, ajuizamento de ação individual de conhecimento. Art. 1.036 do CPC – REsp n. 1.392.245. Decisão reformada neste aspecto.

JUSTIÇA GRATUITA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – Pretensão de revogação da gratuidade de Justiça e cancelamento da distribuição. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal, porque a decisão não tratou da gratuidade da Justiça. Sendo a parte beneficiária da gratuidade, por consequência não cabe cancelamento da distribuição.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do banco de afastamento dessa verba. INADMISSIBILIDADE: Cabível a fixação dos honorários em benefício da parte credora em razão do disposto no art. 827 do atual CPC (art. 652-A do CPC/73) e do princípio da causalidade. Condenação não imposta somente em razão da rejeição da impugnação (Súmula 519 do STJ).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO